Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713092-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAICON LOPES DE SOUSA EMBARGADO: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA DECISÃO Foram opostos Embargos de Declaração da decisão que manteve a deserção do Recurso Inominado (ID 69642434). O embargante afirma que efetuou o pagamento do preparo recursal no mesmo dia que publicada a decisão que lhe indeferiu a Gratuidade de Justiça. Afirma que acreditou ser desnecessária a comprovação do pagamento nos autos do processo, diante da novidade trazida pelo sistema PAGCUSTAS, que automaticamente anexa o comprovante de pagamento do preparo ao respectivo processo. Assim, pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que atendeu à determinação judicial e promoveu o pagamento do preparo recursal tempestivamente. É o relatório. DECIDO. Compulsado os autos, razão assiste ao embargante. Verifica-se no comprovante de pagamento de ID 69617595, que o pagamento da guia recursal se deu no dia 25/02/2025, exatamente no dia que foi publicada a decisão que indeferiu a Gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal (ID 69319879). Ainda, verifica-se que não foi anexado automaticamente pelo sistema PAGCUSTAS o comprovante de pagamento, o que deveria ter ocorrido. Portanto, com base no art. 84, § único do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar erro da decisão de ID 69393178 que declarou a deserção do recurso, e, em consequência, a decisão de ID 69642434. Após a publicação desta decisão, retornem à classificação destes autos como Recurso Inominado e os tornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator